Tribunal: TJMT
Processo: 0002153-17.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002153-17.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE DEMUNDI PATRICIO - CPF: 070.161.151-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – REDE PÚBLICA DE SAÚDE – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 –
A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

2 – A demora na realização de cirurgia pela rede pública de saúde, ainda que reiterada a decisão judicial cominatória, em busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do paciente, não configurou ilícito por parte da Administração.

3 – A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): JOSÉ DEMUNDI PATRÍCIO

APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por
JOSÉ DEMUNDI PATRÍCIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente, com fulcro no artigo 269, inc. I, do CPC. Condenou o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando-o em face de ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Consta da inicial que, o Requerente foi acometido de hiperplasia prostética benigna e mediante Processo n.
25365-04.2010.811.0041(Id. 453640), teve deferido seu pedido para que tivesse o procedimento médico adequado ao seu caso.

Contudo, assevera que, não obstante ter decisão judicial a seu favor, os Requeridos descumpriram-na reiteradamente, o que, a seu entendimento, ocasionou “transtorno e sofrimento, desespero, desilusão, tristeza, dor física, frustração”, ensejando, assim, danos morais passíveis de indenização.

Desta forma, o Requerente pediu a condenação dos Requeridos, a título de danos morais, no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos, contudo, teve seu pedido julgado improcedente.

Nas suas razões (id. 4293066) alega o Apelante que, o Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência da ação de reparação por danos morais, diante da ausência de comprovação do agravamento da saúde do Requerente pela demora na concessão da cirurgia.

Assevera que, cabe a reforma da sentença, diante do dano sofrido pelo Apelante, não sendo observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a própria dignidade da pessoa humana, abalado enquanto aguardava o procedimento, sem saber se amanheceria o próximo dia. A situação não pode ser relegada pelo Poder Judiciário em uma época que se discute o direito a felicidade como uma nova dimensão dos direitos fundamentais ao ser humano.

Argumenta que foram 2 meses, até a realização da cirurgia que deveria ter sido aprovada de imediato diante do risco que o paciente estava correndo.

Diante disso, imperiosa é a procedência do presente recurso, para modificar a sentença e determinar a indenização por danos morais, aplicando-se as variadas características do instituto do dano moral, para que de forma pedagógica e punitiva, coíba tais atitudes do Apelado para que outras pessoas não tenham que suportar tais sofrimentos.

Nas contrarrazões (id. 4293073), o Município/Apelado requereu a manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelado, não contrarrazoou, conforme certificado (4293073).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (id. 4474535).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020